Tribunal: CARF
Processo: 13830.721148/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13830.721148/2011-11
ACÓRDÃO
2002-008.870 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ERIKA FABIANA OKADA SPIGARIOL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS SEM OS REQUISITOS LEGAIS.
O recibo emitido sem os requisitos obrigatórios legalmente exigidos não
hábil a comprovar despesas médicas para fins de dedução da base de
cálculo do Imposto de Renda de Pessoa Física.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
EFETIVO PAGAMENTO.
As deduções de despesas médicas da base de cálculo do Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da Autoridade Lançadora. Quando regularmente intimado, deve o sujeito
passivo demonstrar o efetivo pagamento da despesa, não sendo suficiente
a mera apresentação de recibos. A existência de capacidade financeira não
é suficiente para afastar a necessidade de se comprovar os pagamentos,
como exigido pela Autoridade Fiscal.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.870 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721148/2011-11
2
Joao Mauricio Vital - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual com base nos arts.
788, 835 a 839, 841, 844, 871 e 992 do Decreto no 3000, de 26 de março de 1999
(RIR/99), foi lavrada, em 02/05/2011, a Notificação de Lançamento,às fls. 21,
relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, do ano-calendário 2007, por
intermédio do qual lhe é exigido crédito tributário apurado de R$ 8.932,42 dos
quais R$ 4.339,50, correspondem ao Imposto de Renda Pessoa Física-
Suplementar; R$ 3.254,62 Multa de Ofício (passível de redução) e R$ 1.338,30
Juros de Mora (calculados até 29/04/2011).
2. De conformidade com a Descrição dos Fatos e enquadramento legal, fls.
22/25, quando da revisão da declaração de ajuste anual, foi considerada dedução
indevida Despesas Médicas, R$ 15.780,00, conforme texto abaixo transcrito:

Quando da auditoria da declaração de ajuste anual, o fiscal elaborou a descrição
dos fatos de fls. 23/25, apenas transcrevo a conclusão.

3. Inconformada com a notificação de lançamento, recepcionada em 17/05/2011,
Aviso de Recebimento de fls. 29, a contribuinte protocolou sua impugnação em
02/06/2011, conforme despacho de fls. 65, fls. 03/05, para alegar em síntese que:
Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.870 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721148/2011-11
3

Transcreve entendimento do Professor Hely Lopes Meirelles.

4. Da apreciação dos documentos acostados aos autos, verifica-se que
posteriormente ao atendimento do Termo de Intimação Fiscal, da análise dos
documentos apresentados, o Auditor Fiscal elaborou o Termo de Constatação e
de Intimação Fiscal, o qual apontou as irregularidades detectados nos recibos das
despesas médicas, cuja copia foi anexada aos autos, às fls. 94/95.
4.1 A contribuinte tomou ciência em 25/03/2011 e em 14/04/2011, apresentou
suas alegações nos seguintes termos:

Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.870 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721148/2011-11
4

Cientificado da decisão de primeira instância em 17/07/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 14/08/2014, Recurso Voluntário (fl. 114) em que arguiu:
“Novamente peço aos nobres julgadores, o apreço na decisão a ser tomada por
este Conselho, já que a Contribuinte informou para o Fisco todos os documentos
solicitados; Com respeito a Fonoaudióloga Jéssica Lagana Pinto, volto a reafirmar
que seus pais residem em Araraquara/SP, mas a profissional laborava em Santa
Cruz do Rio Pardo/SP, e quanto ao pagamento dos serviços realizados por esses
profissionais, a contribuinte detinha caixa suficiente, conforme apresentou em
sua Declaração de Ajuste, pois nunca lançou tais pagamento com intuito de
provocar "dolo" ao Fisco.”
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Joao Mauricio Vital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e dele conheço.
O litígio recai sobre a glosa de despesas médicas, que a Autoridade Lançadora
entendeu por não comprovadas porque alguns recibos apresentados não continham as
formalidades legais e, em nenhum caso, foram acompanhados de prova dos efetivos pagamentos.
A decisão recorrida manteve o lançamento.
Segundo o relatório fiscal (fl. 23) apontou os seguintes vícios formais nos recibos
apresentados:
a) falta de carimbo de identificação do emitente com indicação do número de
registro profissional;
b) falta de identificação do paciente;
c) ausência do endereço do profissional;
Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.870 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721148/2011-11
5
d) ausência de especificação dos serviços de saúde prestados que justificassem os
valores indicados nos recibos.
Alínea c do § 1o do art. 8o da Lei no 8.134, de 27 de dezembro de 1990, estabelece
os requisitos formais que devem ter o comprovante de pagamento de despesas dedutíveis:
Art. 8° Na declaração anual (art. 9°), poderão ser deduzidos:
I - os pagamentos feitos, no ano-base, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como
as despesas provenientes de exames laboratoriais e serviços radiológicos;
§ 1° O disposto no inciso I deste artigo:
(...)
b) restringe-se aos pagamentos feitos pelo contribuinte relativo ao seu próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
c) é condicionado a que os pagamentos sejam especificados e comprovados, com
indicação do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas
Físicas ou no cadastro de Pessoas Jurídicas, de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento.
Do dispositivo legal, depreende-se que os requisitos formais exigíveis dos recibos
são: a indicação correta do profissional, inclusive com o número de registro do respectivo
conselho de classe, a indicação do paciente, o nome, o endereço e o número do CPF do emitente.
Na ausência de indicação do paciente, presume-se que o serviço foi prestado por quem consta do
recibo na condição de pagante.
Na documentação apresentada (fls. 37 a 49), percebo que os recibos emitidos por
Paulo César Lopes, psicanalista, registrado no CRP no 06/32115-6, não possuem indicação do
endereço do profissional. Quanto aos recibos emitidos por Jéssica Laganá Pinto, não consta a
indicação profissional da emitente e nem o seu endereço. Posteriormente, a recorrente indicou (fl.
63) o número de inscrição Jéssica Lagana Pinto no Conselho Regional de Fonoaudiologia.
Portanto, em relação à ausência dos requisitos extrínsecos legalmente obrigatórios
que não constaram dos recibos, não há como reparar a decisão recorrida, isso porque o art. 98 do
Regimento Interno do Carf, aprovado pela Portaria no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, veda a
decisão contrária à lei.
Além disso, a contribuinte foi intimada (fls. 59 e 60) a comprovar o efetivo
pagamento das despesas médicas e nada apresentou, limitando-se a informar que “possuía caixa
suficiente” para fazer frente aos gastos.
A questão já foi inúmeras vezes apreciada por este colegiado. Nos termos da
Súmula Carf no 180, a apresentação de recibos e declarações não exclui a possibilidade de a
Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.870 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721148/2011-11
6
Autoridade Fiscal exigir elementos comprobatórios adicionais para se certificar da dedutibilidade
da despesa com saúde.
Note-se que, para fim de dedução de despesas médicas, é necessário que o
contribuinte comprove duas coisas: que houve o gasto dedutível e que foi ele quem suportou o
respectivo ônus. Diante do elevado valor de despesas médicas declaradas e da informação de que
tudo teria sido pago em espécie, o que, convenhamos, não é nada usual, entendo totalmente
pertinente a exigência fiscal para que fossem comprovados o efetivo desembolso e a transferência
de recursos do contribuinte para os profissionais de saúde.
Ao efetuar o pagamento sempre em dinheiro, como alegado, o contribuinte
assumiu o risco de não conseguir comprovar adequadamente que teria suportado o ônus da
despesa.
A existência de capacidade financeira não é suficiente para comprovar os
pagamentos, como exigido pela Autoridade Fiscal. Assim, também nesse aspecto, não há como
reformar a decisão recorrida porque a recorrente não se desincumbiu de demostrar, com
documentação hábil e idônea, o pagamento das despesas declaradas.
Conclusão
Voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital

Fl. 124
DF CARF MF
Original